Tribunal: STF
Processo: RE 84704
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. - O
ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE, TANTO NO CASO EM QUE
O CONTRIBUINTE DEPOSITA PARA DISCUTIR, COMO NO EM QUE PAGA PARA
REPETIR, CONDUZ AO PRINCÍPIO DE QUE SE DEVE CALCULAR A CORREÇÃO,
ASSIM A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, COMO DO DEPOSITO. - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.